Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-98.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702381-98.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, VICENTE FRANCISCO DA SILVA FILHO APELADO: VICENTE FRANCISCO DA SILVA FILHO, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Da apelação interposta por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (ID 65856141) verifico que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 65856143 não se refere à guia de custas de no 29417251000059065 apresentada ao ID 65856142. Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta código de barras divergente. O código de barras constante da guia é 00190.00009 02941.725109 00059.065177 2 98580000002218, ao passo que aquele apresentado como comprovante de pagamento ostenta a seguinte numeração 0190.00009 02941.725109 00059.118174 6 98630000002218. Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação do apelante CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA para que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou providencie o recolhimento do preparo em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo acima, remetam-se os autos ao Juízo de Origem para que CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA seja intimado para resposta ao recurso adesivo interposto por VICENTE FRANCISCO DA SILVA FILHO (ID 65916365). Na hipótese, verifica-se que a remessa dos autos em grau de recurso deu-se no dia 04/11/2024, quando ainda havia um dia para contrarrazões (05/11/2024), dia em que interposto o apelo adesivo (ID 65916365). Realizadas as diligências, retornem os autos. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator